Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705861-36.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: EZEQUIEL DIAS DE MACEDO, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente BANCO VOTORANTIM S.A interpôs o recurso em 9 de novembro de 2023 (ID 56360274) com o qual apresentou a respectiva guia de recolhimento das custas processuais ID 56360276. Todavia, a guia e o respectivo comprovante de pagamento do preparo não foram anexados. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA